Tribunal: TJMT
Processo: 1005579-68.2024.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005579-68.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIREIA KAMILA BOSQUETTI - CPF: 703.325.411-34 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), SHIARA KAROLINA BOSQUETTI GHIRALDI - CPF: 703.325.331-15 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA COMO PRODUTO SECURITÁRIO E NÃO COMO INVESTIMENTO FINANCEIRO. CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado por consumidoras sob o fundamento de que teriam sido induzidas a erro ao contratar produto oferecido como investimento financeiro, mas que se revelou seguro de vida com cláusula de resgate. A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 8.289,05 por danos emergentes e R$ 35.321,30 por lucros cessantes, rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário e securitário em razão de suposta indução das autoras a erro quanto à natureza do contrato; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos emergentes e lucros cessantes em decorrência do alegado vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato firmado entre as partes refere-se a produto securitário (“Novo Vida Segura Premiável”), com cláusulas indicando sua natureza de seguro de vida, incluindo a previsão de beneficiários e condições para resgate.

4.

Os documentos assinados pelas autoras comprovam ciência sobre os termos do contrato, incluindo as cláusulas sobre taxa de carregamento e inexistência de garantia de rendimento, afastando a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

5.

As provas produzidas pelas autoras – mensagens e áudios – são posteriores à contratação e não demonstram qualquer conduta enganosa no momento da adesão ao produto.

6.

A ausência de pedido de produção de prova testemunhal pelas autoras inviabiliza a comprovação da alegada indução em erro por parte de preposta do banco.

7.

A jurisprudência consolidada em casos análogos reconhece que a contratação de seguro com cláusula de sobrevivência não configura aplicação financeira, sendo lícita a dedução de taxas e a ausência de rentabilidade prometida, desde que informadas previamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1005579-68.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A e

Bradesco Vida e Previdência S/A

Recorrido(s):

Mireia Kamila Bosquetti Sisti e

Shiara Karolina Bosquetti

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial,
nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR as rés ao pagamento de R$ 8.289,05 (oito mil e duzentos e oitenta e nove reais e cinco centavos) às autoras, a título de danos emergentes,
com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, quando então incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual engloba correção monetária e juros de mora;

b) CONDENAR as rés ao pagamento de R$ 35.321,30 (trinta e cinco mil e trezentos e vinte e um reais e trinta centavos) às autoras, a título de lucros cessantes,
com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/24, quando então incidirá o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual engloba correção monetária e juros de mora;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

- PRELIMINAR – OFENSA A DIALETICIDADE

Colendos pares;

Inicialmente, afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente Banco Bradesco S/A impugna a sentença e os fatos discutidos nos autos, apontando as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Na inicial, as Reclamantes alegam que, em 23/02/2022, realizaram aplicações financeiras junto ao Banco réu no intuito de um investimento financeiro, com promessa de rentabilidade maior do que a poupança, tendo a autora Mireia Kamila aplicado o valor de R$ 101.307,38 e a autora Shiara Karolina aplicado o valor de R$103.594,74, que foram destinados à instituição Bradesco Vida e Previdência S.A, sendo informadas que o prazo de resgate seria 18 meses.

Alegam que, em agosto de 2023, mês em que completariam os 18 (dezoito) meses de prazo da aplicação, buscaram a instituição para verificar os seus investimentos, e tomaram ciência de que à aplicação se tratava de um seguro e que não haveria lucros em cima do valor supostamente investido. Asseveram que foram induzidas a erro pela gerente da instituição financeira, não tendo acesso ao contrato entabulado entre as partes e sido informadas que o prazo de resgata era de 24 meses, sendo resgatados os valores de R$ 97.136,62, e R$ 99.476,45 em 26/03/2024, valor inferior ao investido. Assim, pugnam pela condenação das Requeridas ao pagamento dos danos emergentes, no valor de R$ 8.289,05, lucros cessantes, no valor de R$ 35.321,30 e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora.

Em contrapartida, as Reclamadas sustentam que as autoras realizaram a contratação de seguro premiável, não se tratando de investimento ou aplicação financeira, sendo o referido contrato assinado presencialmente por ambas às autoras, não prosperando a alegação de que não houve entrega do contrato firmado entre as partes, pois, as partes detiveram ciência dos termos e regulamento, conforme expressamente declarado no contrato.

Aduz que não existe comprovação da alegação das rés sobre a intensão de realizar investimento financeiro ou sobre a garantia de rendimentos, havendo apenas declaração unilateral das autoras nos autos, não havendo nenhuma prova quanto à promessa de rentabilidade alta, tendo, inclusive, sido informada pela central de atendimento que se tratava de um contrato de seguro de vida e não investimento financeiro. Nas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. O cerne da questão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço pela Recorrente ao comercializar seguros de vida como se fossem investimentos financeiros, gerando danos materiais às recorridas.

Da análise dos autos, verifico que as propostas de contratação do produto "NOVO VIDA SEGURA PREMIÁVEL" estão devidamente assinadas pelas autoras e que em ambas as propostas as contratantes declararam estarem cientes de que se tratava de um plano de seguro e não um investimento financeiro:

Além disto, na referida documentação, as contratantes indicaram uma à outra como beneficiária do seguro, o que comprova o conhecimento da natureza securitária da contratação:

Em que pese às alegações autorais de que houve propaganda enganosa, sendo induzido a erro na contratação do produto, o conjunto probatório encartado aos autos demonstram que havia ciência das partes quanto aos termos do tipo de contrato firmado entre as partes.

Ademais, as conversas por aplicativo de mensagem e os áudios da central de atendimento ocorreram após a contratação e, embora demonstrem dúvidas das autoras quanto à natureza do produto, não comprovam que houve propaganda enganosa no momento da contratação, ônus que incumbe às autoras.

Se no contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, conta com a assinatura do consumidor ao final, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Desta forma, não há ilicitude nas condições do resgate das quantias, pois, se o contrato estabelece claramente que o montante a ser resgatado corresponde ao saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, respeitados os percentuais previstos conforme o mês de vigência do seguro, inexistindo o prejuízo financeiro alegado nos autos, consta na cláusula 14 da apólice de seguro:

“14- Independentemente do número de prêmios pagos, o Segurado poderá solicitar o resgate do saldo da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, após o cumprimento do prazo de carência de 60 (sessenta) dias, a contar do início de vigência do seguro, conforme disposto no Regulamento. O valor do Resgate será a Provisão Matemática de Benefícios a Conceder, ou seja, os valores de prêmio descontado o carregamento, além de contemplar correção monetária, juros e decrementos atuariais”.

Vale ressaltar que o contrato também prevê expressamente que do valor total dos prêmios pagos são deduzidas obrigações de carregamento (17% conforme proposta) e os valores relativos ao risco da cobertura, sendo apenas o saldo remanescente acumulado e atualizado monetariamente, consta na cláusula 15 da apólice de seguro:

“15- Sobre o valor dos prêmios do seguro efetivamente pagos a seguradora, incidirá carregamento de 17,00%, para atender as despesas administrativas e de comercialização do seguro”.

Deste modo, não há como acolher lucros cessantes ou prejuízos financeiros, haja vista que a contratação realizada pelas autoras foi de seguros de vida e não investimentos financeiros, não sendo razoável comparar o resultado da operação com eventuais rendimentos de poupança e há declaração na apólice de seguro.

“Declaro que me foram disponibilizados o Regulamento do Seguro previamente à assinatura desta Proposta e que tomei conhecimento das condições contratuais, em especial, das cláusulas que preveem exclusões ou restrições da cobertura do Seguro, com as quais declaro estar de acordo. Este seguro poderá ser contratado por pessoas físicas que estiverem em boas condições de saúde, com idade mínima de 18 (dezoito) e máxima de 65 (sessenta e cinco) anos na data da contratação”.

Na impugnação à contestação as autoras não requereram a produção de prova testemunhal para comprovarem que no momento da contratação foram induzidas em erro pela gerente da agência, de que seria aplicações financeiras, e não contratação de seguros com possibilidade de resgate, nem que foram informadas sobre os rendimentos que teriam das aplicações.

Eis como tem decididos nossos Tribunais em casos similares.

APELAÇÃO DA AUTORA. MULTIPLANO GERAÇÃO 3 BRADESCO. SEGURO DE VIDA E NÃO INVESTIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Autora que alega ter sido indicado o "Multiplano Geração 3 Bradesco" como investimento todavia, após um ano, não obteve o rendimento prometido, motivo pelo qual solicitou o resgate, sendo reembolsada com valor inferior.

Ausência de comprovação da alegação de vício na prestação de serviços dos prepostos do réu.

Documentos acostados aos autos que evidenciam a natureza de contrato de seguro de vida, tendo inclusive indicação de beneficiários. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10335823420238260562 Santos, Relator.: Olavo Sá, Data de Julgamento: 14/04/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 14/04/2025)

SEGURO DE VIDA "MULTIPROTEÇÃO" COM CLÁUSULA DE SOBREVIVÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DEVEDOR PÓS RESGATE DE CAPITAL SEGURADO. RESGATE EFETUADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO AVENÇADO, ACARRETANDO REDUÇÃO DO VALOR TOTAL. SEGURO DE VIDA QUE, APESAR DE POSSUIR CLÁUSULA DE SOBREVIVÊNCIA, NÃO SE CONFUNDE COM MODALIDADE DE INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA REVERSÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS OU RENDIMENTOS. PERCENTUAL DE 30% PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE CORRETAGEM, IMPOSTO DE RENDA QUE NÃO SÃO RESGATÁVEIS. PREVISÃO. INEXISTÊNCIA DE VALORES REMANESCENTES A SEREM RESGATADOS PELO AUTOR. HIPÓTESE QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

1. Versando a demanda sobre um contrato de seguro, e não de modalidade de investimento, havendo cláusula expressa da não reversão de resultados financeiros advindos do capital segurado, não há como reconhecer a existência de valores em favor do demandante, pois o resgate foi realizado antes da data final prevista para o pagamento do capital segurado, em função da cláusula de sobrevivência, incidindo aqui a previsão contida na cláusula 32ª § 1º. Falha no dever de informação não comprovada, já que o autor teve plena ciência e estava de acordo quanto às condições contratuais, quando da contratação, especialmente no tocante às cláusulas que preveem exclusões ou restrições da cobertura. Fatos constitutivos do direito do autor que não se demonstraram, impossibilitando o reconhecimento da quantia pretendida.

2. Considerando os termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, eleva-se a verba honorária sucumbencial para 12% do valor atualizado da causa.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 1011192-07.2022.8.26.0562 Santos, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 27/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2023)

SEGURO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Autores que alegam que foram até uma agência do banco réu, visando reinvestir os valores que possuíam em conta poupança, contudo, a funcionária do banco réu ofertou a contratação de um seguro com boa rentabilidade. Autores que alegam ter se surpreendido com os descontos efetuados nos valores investidos quando do resgate. Formularam pedido de nulidade do contrato com reembolso da diferença de valor não recebida, lucros cessantes e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência, afastando, unicamente os lucros cessantes. Inconformismo do banco corréu. Ilegitimidade passiva afastada.
Contrato celebrado com a corré Bradesco Vida e Previdência S/A, dentro da agência bancária do corréu Banco Bradesco S/A, ora apelante, que, expressamente, dispõe a respeito da contratação de um seguro de vida, descrevendo as hipóteses de cobertura e o valor da taxa de carregamento. Autores que não podem alegar o desconhecimento do objeto contratado e de seus termos. Ausência de abusividade. Sentença reformada, indenizações afastadas. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-SP
- Apelação Cível: 10093575720218260161 Diadema, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 27/09/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

Ação de cobrança. Cumulação com pedido de reparação de dano moral. Contratação de seguro de pessoas com cobertura por sobrevivência, denominado "Multiproteção". Autor que alega ter sido ludibriado por preposto do réu, que lhe teria prometido rendimentos vantajosos com a contratação do produto. Alegação que restou isolada nos autos. Ausência de verossimilhança das alegações que desautoriza a inversão do ônus da prova.
Contratante que tinha plena ciência dos termos da avença, os quais estavam redigidos com clareza, inclusive no que se refere às condições de resgate e carência, não havendo notícia de descumprimento por parte do réu. Autor que sabia estar contratando um seguro pessoal, e não um simples investimento bancário, tanto que indicou beneficiária para receber o capital segurado, na hipótese de seu falecimento no período de diferimento contratado, além de ter preenchido declaração pessoal de saúde e atividade . Ausência de abusividade que justifique a ingerência do Poder Judiciário na contratação. Prevalência da regra do "pacta sunt servanda". Improcedência da ação. Recurso provido
.

(
TJ-SP
- AC: 10061284120198260038 SP 1006128-41.2019.8.26 .0038, Relator.: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 20/10/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE VALORES. TAXA DE CARREGAMENTO INCIDENTE SOBRE RESGATE . IMPROCEDÊNCIA. TAXA EXPRESSAMENTE PREVISTA NA AVENÇA E INERENTE A ESSE TIPO DE CONTRATO. COBRANÇA AUTORIZADA PELA SUSEP, ÓRGÃO QUE AUTORIZA E FISCALIZA A ATIVIDADE.DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO DESCUMPRIDO PELA CONTRATANTE . AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E REVESTIDO DAS FORMALIDADES LEGAIS. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
- APL: 16788688 PR 1678868-8 (Acórdão), Relator.: Desembargador Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 12/12/2017, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2175 22/01/2018)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBRANÇA DE TAXA DE CARREGAMENTO. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO. LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJ-PR
- RI: 00100415120198160030 PR 0010041-51.2019.8.16 .0030 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 06/03/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 10/03/2020)

Ante o exposto,
conheço dos recursos,
DOU-LHES PROVIMENTO
e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025